Tribunal: CARF
Processo: 15504.020712/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020712/2009-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.280 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
Recorrente
IVECO LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se da restituição de valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep (R$ 134.675,88) e da Cofins (R$ 673.385,25), relativos ao mês 09/2004 e no
total de RS 808.061,13. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, à
qual se seguiu a transmissão de declaração de compensação.
A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal, expediu despacho decisório
em que não reconhece a existência de direito creditório e, por decorrência, não
homologa a compensação correlata, nos seguintes termos:
“Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, adotamos o
seguinte procedimento:
1) ordenamos primeiramente os processos por competência (período de apuração); 2)
conferimos por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas de retenção; 3)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020712/2009-98
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

verificamos os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS por processo e por
competência; 4) verificamos o total do crédito da DCOMP vinculada a cada processo de
restituição; 5) verificamos a apuração mensal da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS no período analisado através do DACON e, por último; 6) verificamos os
dados da contabilidade apresentados pela empresa.
(...)
Observamos que na apuração das contribuições devidas no mês, a empresa efetuou a
dedução no DACON da retenção de PIS/Pasep e COFINS na fonte por pagamentos
efetuados por fabricantes de veículos e máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3°). No
período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2007, os valores foram lançados
equivocadamente como ‘Outras Deduções ’ e, no período de 01/2008 a 06/2008, como
‘PIS/COFINS retidas na fonte por pessoas jurídicas de direito privado’.
(...)
Como se vê, a empresa deduziu as retenções no DACON e também pleiteou a
restituição de tais retenções. Comparamos os valores e verificamos que, com relação às
retenções de PIS a diferença a maior no DACON é de R$ 404.123,82 e, com relação às
retenções da COFINS, a diferença a maior é de R$ 391.118,26. Estes valores estão
discriminados mensalmente na coluna 'Diferença' do Anexo I deste Relatório. Observe
que em vários meses não há diferença e que em alguns meses a diferença é compensada
no mês seguinte (Ex.: 01 e 02/2005 e 03’ e 04/2005).
Restava saber qual o valor real do crédito constante da contabilidade da empresa para
concluirmos que, além do direito à dedução no DACON, a empresa também teria direito
à restituição/compensação ora pleiteada.
(...)
Com base no Razão Analítico das contas n°s 1.1.3.02.01.031 - Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 - Cofins a Recuperar, do período de 07/2004 a 06/2008, apuramos os
seguintes valores:
(...)
O total obtido acima coincide com o total do saldo das referidas contas que consta do
balancete de verificação do período de 07/2004 a 06/2008 apresentado pela empresa
(ANEXO II deste Relatório).
Constatamos que a soma dos saldo das contas n°s 1.1.3.02.01.031 - Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032- Cofins a Recuperar (Total geral: R$
15.821.485,68), do período de 07/2004 a 06/2008, dá embasamento ao valor do crédito
pleiteado pela empresa (R$ 15.730.309,88) com uma diferença a menor nos processos
no valor de R$ 91.175,80.
Contudo, este resultado não confirma o direito ao pedido de restituição/compensação,
visto que houve também a dedução no DACON de retenções de PIS/Pasep e COFINS
no valor total de R$ 16.525.551,96. Neste caso, além da dedução do valor integral no
DACON, houve uma dedução a maior no valor de RS 704.066,28 em relação à
contabilidade.”
Cientificado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega:
O procedimento adotado tem como base o art. 12 da IN RFB n° 900/2008, que passou a
permitir a restituição e a compensação do saldo relativo ao PIS/Cofms retidos na fonte.
A DRF/BHE, inicialmente, reconheceu a existência dos crédito pleiteado, mas acabou
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

por concluir pela não homologação das compensações, sob a razão de um suposto
aproveitamento em duplicidade do crédito. Seguindo a fiscalização, teria efetuado a
dedução no Dacon do PIS/Cofins retido na fonte e, posteriormente, requerido a
restituição/compensação desses mesmos valores.
Sofreu a retenção do PIS/Cofms relativo a pagamentos efetuados por fabricantes de
veículos e máquinas, nos termos do art. 3°, § 3°, da Lei n° 10.485/2002. Tendo em vista
que não foi possível deduzir a integralidade do PIS/Cofins retido na fonte do valor a
pagar a título de tais contribuições, apresentou um pedido de restituição, vinculando-o a
uma declaração de compensação. Tal crédito não foi deduzido na Dacon e, desse modo,
não há qualquer indício de que o tenha utilizado para efetuar o recolhimento do
PIS/Cofins devido no mês de origem. E se a única razão para a não homologação foi a
suposta dedução do crédito no Dacon do mês de retenção, mas esta não ocorreu no
presente caso, não há qualquer fundamento hábil a sustentar essa conclusão.
Tem-se em segundo lugar a análise de sua contabilidade, que também demonstra que
não houve qualquer pagamento em duplicidade. Na Ficha 05 do DACON relativo ao
mês de setembro/2004, verifica-se, nas Linhas 26 e 27, como valor devido a título de
PIS apurado no mês, a importância de R$ 526.121,95. No Razão analítico da conta
2.1.3.01.01.004 está registrada como PIS/Pasep apurado no mês de setembro/2004 a
importância de R$ 515.702,95. A diferença (de R$ 10.419,00) entre o PIS/Pasep
apurado informado no Dacon e no Razão equivale às devoluções de venda. Voltando ao
Razão da conta citada, observa-se que a contribuição foi quitada mediante compensação
com crédito diversos, entre eles, o decorrente de aquisições no mercado interno.
Todavia, o crédito relativo ao PIS retido na fonte não foi utilizado para liquidação da
contribuição devida. O saldo a pagar foi quitado via compensação com créditos
diversos, sendo que nenhum desses corresponde ao PIS/Pasep retido na fonte, fato este
que é comprovado pelo simples confronto numérico. No que toca à Cofins, o raciocínio
é o mesmo. Na Ficha 07 do Dacon é informado, nas Linhas 26 e 27, como total da
Cofins devida no mês a importância de R$ 2.453.667,02. No Razão analítico da conta
2.1.3.01.01.005, consta como Cofins apurada no mês o valor de R$ 2.405.631,71. A
diferença (de R$ 48.035,31) entre a confins apurada no Dacon e no Razão corresponde
às devoluções de venda. Também aqui se observa, a partir do exame do Razão da conta
em foco, que o crédito relativo à Cofins retida na fonte não foi utilizada para quitação
do valor devido no mês. O saldo a pagar de Cofins foi quitado via compensação com
créditos diversos, mas nenhum desses créditos corresponde à Cofins retida na fonte.
Por outro lado, ao se analisar o Razão analítico da conta referente ao débito quitado por
meio do presente PER/DCOMP, observa-se que, nesta ocasião, o crédito foi
efetivamente aproveitado. Resta demonstrado, pois, que o crédito a título de PIS/Cofins
retido na fonte não foi aproveitado em duplicidade. Ele não foi utilizado para quitação
do saldo de PIS/Cofins a pagar, conforme evidencia o Razão analítico das respectivas
contas. Ele foi efetivamente utilizado uma única vez, quando da transmissão do
PER/DCOMP, a fim de compensar débitos próprios.
No curso do procedimento fiscal, solicitou a retificação de seus Dacons com o intuito de
corrigir o erro no lançamento das deduções a título de PIS/Cofins retido na fonte, sendo
que seu pedido foi indeferido pela autoridade fiscal. De qualquer forma, a contabilidade
da impugnante é hábil a comprovar que o que houve, no caso, foi o mero erro no
preenchimento dos Dacons. E a contabilidade, precisamente por refletir a realidade,
deve prevalecer sobre o que constou de suas declarações fiscais, uma vez que em
qualquer atividade administrativa deve preponderar a busca pela verdade material. A
legislação do imposto de renda é literal e incisiva em afirmar, no art. 923 do RIR, que a
“escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais’”. A própria RFB lavra seus autos
de infração com fundamento nas escriturações contábeis das pessoas jurídicas. Havendo
divergência entre as informações constantes da contabilidade da empresa e aquelas
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

mencionadas em suas declarações fiscais, as primeiras haverão de ser consideradas
(deverão prevalecer), pois, além de ser este o entendimento da Administração Tributária
Federal e de constar do direito posto, é esta a interpretação condizente com o princípio
da verdade material.
Afigura-se nulo todo e qualquer ato/decisão da Administração Tributária que deixa de
examinar documentos que poderiam levá-la ao conhecimento da verdade dos fatos. Se
esta deve ser sempre almejada, todos os elementos para a sua obtenção também devem
ser sempre esgotados. Os documentos constantes dos autos são suficientes para
demonstrar o direito da impugnante. No entanto, caso os julgadores entendam pela
necessidade de realização de perícia/diligência fiscal, foi indicado assistente técnico e
formulados quesitos.
Além do presente PER/DCOMP, outros vários foram analisados, todos baseados em
créditos de PIS/Cofins retido na fonte. Como medida de praticidade, requer o
julgamento conjunto de todos esses processos administrativos.
Em 31 de maio de 2016, através do Acórdão n° 01-32.946, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por via
eletrônica, em 07 de julho de 2016, às e-folhas 1.422.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de agosto de 2016, e-folhas
1.423, de e-folhas 1.424 à 1.438.
Foi alegado:
O crédito compensado não foi utilizado em duplicidade;
Observância do princípio da verdade material: a escrituração contábil da
Recorrente é meio hábil a comprovar o direito de crédito;
Pedido de perícia/diligência fiscal.
- DO PEDIDO
À vista do exposto, a Recorrente requer:
o provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja reformado do
acórdão recorrido, com a consequente homologação da compensação objeto do PER/DCOMP
tratado neste PTA, tendo em conta os argumentos dos subtópicos 3.1. e 3.2;
a realização de perícia/diligência fiscal, caso se entenda necessária, nos termos do
subtópico 3.3.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por via
eletrônica, em 07 de julho de 2016, às e-folhas 1.422.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de agosto de 2016, e-folhas
1.423.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
O crédito compensado não foi utilizado em duplicidade;
Observância do princípio da verdade material: a escrituração contábil da
Recorrente é meio hábil a comprovar o direito de crédito;/
Pedido de perícia/diligência fiscal.
Passa-se à análise.
No mês de setembro de 2004, a Recorrente sofreu a retenção do PIS/COFINS
relativo aos pagamentos efetuados por fabricantes de veículos e máquinas, nos termos do art. 3^,
§39, da Lei n. 10.485/02. O valor das retenções alcançava a importância de R$ 134.675,88 (PIS)
e R$ 673.385,25 (COFINS), em valores históricos.
Em 31 de dezembro de 2009, a Recorrente apresentou Pedido de Restituição de
crédito de PIS/COFINS retido na fonte decorrente de pagamentos efetuados por fabricantes de
veículos e máquinas, nos termos do art. 39, §39, da Lei n. 10.485/023 (doc. n. 06 da Manifestação
de Inconformidade). Vinculada a este Pedido de Restituição, a Recorrente apresentou Declaração
de Compensação, por meio da qual pleiteou a compensação do seu crédito de PIS/COFINS
retido na fonte com débitos próprios relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB
(PER/DCOMP n. 09591.34451.280410.1.3.04-7256 - doc. n. 07 da Ml). Este crédito alcançava,
em valores históricos, o montante de R$ 808.061,13.
Para fins de verificação dos valores dos créditos deduzidos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS apuradas no mês no DACON - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais, a empresa foi intimada através do TERMO DE INTIMAÇÃO datado de
06/12/2012, do qual teve ciência em 10/12/2012, a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias a
contar da data de ciência, a documentação a seguir discriminada:
Cópias dos lançamentos contábeis, no período de 07/2004 a 06/2008, que
comprovem os valores dos créditos informados nas DCOMP(s). A empresa foi solicitada a
apresentar cópias das contas do RAZÃO que contêm os lançamentos das retenções da
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a que se refere a Lei 10.485/2002 e balancetes
sintéticos com a identificação dos saldos das referidas contas;
Demonstrativo das deduções efetuadas na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep no DACON, que discrimine mês a mês o montante das deduções e a que se referem os
valores lançados como “Outras Deduções” no período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a
12/2007, e “PIS/Pasep Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei
10.833/2003, art. 30) no período de 01/2008 a 06/2008;
Demonstrativo das deduções efetuadas na apuração da COFINS no DACON, que
discrimine mês a mês o montante das deduções e a que se referem os valores lançados como
“Outras Deduções” no período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2007, e “COFINS Retida na
Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei 10.833/2003, art. 30) no período de 01/2008
a 06/2008.
Em atendimento à solicitação constante do item a), a intimada apresentou Razão
Contábil das contas n°s 1.1.3.02.01.031 - Pis a Recuperar e 1.1.3.02.01.032 - Cofins a Recuperar,
do período de 07/2004 a 06/2008, em mídia eletrônica - DVD, contendo os lançamentos das
referidas retenções, bem como os Balancetes referentes ao período solicitado, com a
identificação dos saldos das referidas contas para fins de comprovação dos créditos informados
nos processos de restituição/compensação.
Em atendimento às solicitações constantes dos itens b) e c), a empresa informou
que houve um equívoco no preenchimento do DACON do período solicitado, tendo sido os
lançamentos das retenções informados no campo incorreto. A empresa apresentou planilha com a
discriminação dos valores das deduções de PIS/Pasep e COFINS e identificação de que os
mesmos se referem à retenção de PIS/Pasep e COFINS na fonte por pagamentos efetuados por
fabricantes de veículos e máquinas (Lei 10.485/2002, art. 3o).
Os valores dos créditos constantes dos processos de restituição/compensação e os
valores dos créditos deduzidos no DACON encontram-se discriminados no ANEXO I -
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS x DACON, que é parte integrante do
Despacho Decisório.
No ANEXO II do Despacho Decisório consta a cópia do Balancete de Verificação
de 01/07/2004 a 30/06/2006 apresentado pela empresa.
A partir de 01.07.2004, os pagamentos efetuados por pessoa jurídica fabricante
dos produtos relacionados no art. 1o da Lei 10.485/2002 à pessoa jurídica fornecedora de
autopeças, exceto pneumáticos e câmaras-de-ar, estão sujeitos à retenção na fonte da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. (Base: art. 36 da Lei 10.865/2004, que deu nova
redação aos arts. 1o e 3o da Lei 10.485/2002)
- Lei 10.485/2002: (com as alterações das Leis 10.865/2004 e 11.196/2005)
Artigo 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n- 4.070, de 28 de
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam
sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis
décimos por cento), respectivamente.
(...)
Artigo 3o - As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela Lei n° de
2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante: (Incluído pela
Lei n° de 2004)
de veículos e máquinas relacionados no art. 1 —desta Lei; ou (Incluído pela Lei
n° de 2004);
de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluídopela Lei n° 10.865, de 2004)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito
décimos por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para
consumidores.(Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
(...)
§ 3o - Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os pagamentos referentes à aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei,
exceto pneumáticos, quando efetuados por pessoa jurídica fabricante: (Redação dada pela Lei n
±11.196, de 21/11/2005)
I - de peças, componentes ou conjuntos destinados aos produtos relacionados no
art. 1o - desta Lei; (Incluído pela Lei n —11.196, de 21/11/2005)
II - de produtos relacionados no art. primeiro desta Lei. (Incluído pela Lei n —
11.196, de 21/11/2005)
§ 4o —O valor a ser retido na forma do § 3o deste artigo constitui antecipação das
contribuições devida s pelas pessoas jurídicas fornecedoras e será determinado mediante a
aplicação, sobre a importância a pagar, do percentual de 0,1% (um décimo por cento) para a
Contribuição para o PIS/Pasep e 0,5% (cinco décimos por cento) para a Cofins. (Redação dada
pela Lei n —11.196, de 21/11/2005)
(...)
§ 7o - A retenção na fonte de que trata o § 3 —deste artigo: (Incluído pela Lei n —
11.196, de 21/11/2005)
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

I - não se aplica no caso de pagamento efetuado a pessoa jurídica optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples e a comerciante atacadista ou varejista; (Incluído pela Lei
n - 11.196, de 21/11/2005)
II - alcança também os pagamentos efetuados por serviço de industrialização no
caso de industrialização por encomenda. (Incluído pela Lei n —11.196, de 21/11/2005)
Por força do artigo 42 da Lei 11.196/2005, a partir de 01.03.2006, além da
retenção sobre os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas fabricantes de veículos e máquinas
referidos no art. 1o da Lei 10.485/2002, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS os pagamentos referentes à aquisição de autopeças, exceto pneumáticos,
quando efetuados também por pessoas jurídicas fabricantes de peças, componentes ou conjuntos
destinados aos produtos relacionados no art. 1o da referida lei.
Tem-se por incontroverso nos autos que o contribuinte sujeitou-se à retenção na
fonte de PIS e Cofins, nos termos do art. 3°, caput e § 3°, da Lei n° 10.485/2002 (com alterações
das Leis n°s 10.865/2004 e 11.196/2005).
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidas na fonte foi
prevista no art. 12 da hoje revogada IN RFB n° 900/2008 (com disposições equivalentes
constantes da vigente IN RFB n° 1.300/2012), como segue:
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições
no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela RFB.
§ 1° Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2°Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1°, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos créditos
apurados naquele mês.
§ 3° A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente àquele
em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4°A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I. (Redação dadapelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1224, de 23 de dezembro de 2011)
Para o caso em análise, a legislação prevê a seguinte REGRA DE OURO:
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidas na fonte
vincula-se à impossibilidade da dedução dos valores a pagar no mês de apuração;
Essa impossibilidade restará configurada quando o montante retido no mês
exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês;
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

A contribuição a pagar no mês da retenção é igual ao valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados no mês.
Assim, para o reconhecimento do seu pleito, o sujeito passivo deverá demonstrar
que: os créditos apurados no mês excederam o valor da contribuição a pagar.
Porém, tal condição, embora necessária, não se apresenta por si só suficiente. É
que também deverá restar demonstrado que o valor retido na fonte não foi utilizado para redução
ou quitação do valor da contribuição que vier a ser apurada.
Note-se que, ao utilizar o valor retido na fonte para deduzir o valor da
contribuição, o contribuinte obtém como resultado prático de sua conduta a manutenção dos
créditos decorrentes da não-cumulatividade da contribuição, os quais poderão, então, ser
utilizados em meses subsequentes (§ 2° do art. 8° da IN RFB n° 404/2004).
Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, a fiscalização
adotou o seguinte procedimento:
 ordenou primeiramente os processos por competência (período de
apuração);
 conferiu por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas de retenção;
 verificou os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS por
processo e por competência;
 verificou o total do crédito da DCOMP vinculada a cada processo de
restituição;
 verificou a apuração mensal da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS no período analisado através do DACON e, por último;
 verificou os dados da contabilidade apresentados pela empresa.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade apurou o seguinte, a partir da
folhas 06 daquele documento:
No caso concreto, constata-se em relação à contribuição para o PIS/Pasep que em seu
Dacon o sujeito passivo apurou como total de créditos disponíveis no mês o valor de R$
601.922,78 (fl. 1362 - Ficha 04, L29), resultante da soma do crédito total apurado no
mês (R$ 568.511,86 - Ficha 04, L23) ao saldo de crédito do mês anterior (R$ 33.410,92
- Ficha 04, L28), dos quais, R$ 526.121,95 foram utilizados para descontar o PIS/Pasep
apurado no mês (fl. 1362 - Ficha 04, L30) e R$ 75.800,83 foram computados como
saldo de crédito do mês (fl. 1362 - Ficha 04, L33).
No que diz respeito à Cofins, consta do Dacon do sujeito passivo que foi apurado como
total de créditos disponíveis no mês o valor de R$ 2.871.188,25 (fl. 1368 - Ficha 06,
L29), resultante da soma do crédito total apurado no mês (R$ 2.672.476,20 - Ficha 06,
L23) ao saldo de crédito do mês anterior (R$ 198.712,05 - Ficha 06, L28), dos quais, R$
2.453.667,02 foram utilizados para descontar a Cofins apurada no mês (fl. 1368 - Ficha
06, L 30) e R$ 417.521,23 foram computados como saldo de crédito do mês (fl. 1368
- Ficha 06, L33).
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

Neste passo, verifica-se que no mês 09/2004 houve a retenção na fonte da Contribuição
para o PIS/Pasep no valor de R$ 134.675,88 e da Cofins no valor de R$ 673.385,25.
Consta do Dacon do sujeito passivo, ainda, que apenas créditos decorrentes da não-
cumulatividade foram utilizados para descontar as contribuições devidas no mês e
também consta do Razão analítico da conta “2.1.3.01.04 - PIS” e da conta “2.1.3.01.05 -
COFINS” registros no sentido de que créditos da não-cumulatividade da contribuição
foram utilizados para integral dedução do valor das contribuições devidas no mês (fl.
1373).
Contudo, verifica-se que no período de apuração de 10/2004 houve a retenção na
fonte da Contribuição para o PIS/Pasep no valor de apenas R$ 87.003,76 e da Cofins no
valor de apenas R$ 432.410,27, ao passo que, por ocasião do cálculo da contribuição
para o PIS/Pasep devida, foi declarado a título de “Créditos de PIS/Pasep Decorrentes
de Exportação” o montante de R$ 418.751,58 (Ficha 05, L36), e por ocasião do cálculo
da Cofins devida, foi declarado a título de “Créditos Cofins Dec. Exportação” o
montante de R$ 2.090.682,95 (Ficha 07, L36), os quais correspondem a créditos de
contribuição retida na fonte acumulada nos meses de julho, agosto, setembro e outubro
de 2004, conforme esclareceu o próprio sujeito passivo e indica o Anexo I ao despacho
decisório recorrido (como se encontra devidamente elucidado no processo
administrativo n° 15504.020711/2009-43 e se vê às fls. 1287 e 1289 do referido
processo).
Ora, embora tenha feito constar do Razão analítico das contas “2.1.3.01.04 - PIS” e
“2.1.3.01.05 - COFINS” registros no sentido de que créditos da não-cumulatividade das
contribuições foram utilizados para integral dedução dos valores devidos no mês, o que
se tem na espécie é que o contribuinte veio a inserir em Dacon (no mês 10/2004) a
totalidade dos valores retidos na fonte no mês 09/2004. E, conforme já referido, ao
utilizar os valores retidos na fonte para deduzir o valor das contribuições, o contribuinte
obteve como resultado prático deste procedimento a utilização a menor dos créditos
apurados naquele mês, os quais puderam ser e foram mantidos como saldo de crédito,
obviamente nos mesmos montantes deduzidos a título de retenção na fonte.
Pis/pasep.
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

Cofins.
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

Registre-se, neste ponto, que a análise da existência de direito creditório, qualquer
que seja ele, não encontra limitação temporal, podendo o Fisco analisar de forma ampla os
pedidos de restituição e ressarcimento referentes a supostos créditos com mais de cinco anos
contados do fato gerador.
A Administração Fazendária pode investigar a existência ou não de crédito do
contribuinte, posto que a análise de procedência de um pedido de restituição ou ressarcimento
não corresponde a efetuar exigência de ofício mediante lançamento.
Desta feita, a fiscalização reconheceu que no período de apuração objeto dos
autos, os valores havidos como retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
foram integralmente utilizados pelo sujeito passivo para dedução das contribuições apuradas no
mês, restando a conclusão evidente, em face das provas produzidas tanto pelo sujeito passivo
quanto pela autoridade fiscal, de que não subsiste qualquer fundamento fático ou jurídico para
que seja reconhecido o direito à restituição de tais valores.
É importante registrar, ainda, que, no curso do procedimento de Fiscalização, a
Recorrente solicitou a retificação de ofício dos seus DACONS com o intuito de corrigir suposto
erro no lançamento das deduções a título de PIS/COFINS retido na fonte (conforme doc. n. 12 da
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

Manifestação de Inconformidade). Como já havia passado mais de cinco anos, não era possível
efetuar a retificação eletrônica dos DACONS.
Por outro lado, o Recorrente apresenta extenso arrazoado, inclusive com
transcrição de lançamentos na - Conta 2.1.3.01.01.004- PIS/PASEP e na - Conta 2.1.3.01.01.005
– COFINS, referentes ao período em análise (folhas 07 e 08 do Recurso Voluntário) para
demonstrar que os créditos de PIS/COFINS retido na fonte não foram utilizados para quitação do
PIS/COFINS do período, fazendo assim jus ao pleito pretendido.
- Conta 2.1.3.01.01.004 - PIS/PASEP.

Como se observa, o saldo a pagar de PIS/PASEP, no importe de R$ 515.702,95, foi
quitado via compensação com créditos diversos. Ocorre que nenhum desses créditos
corresponde ao PIS/PASEP retido na fonte. E isto é comprovado pelo simples confronto
numérico. Os créditos informados no razão da conta em exame equivalem aos seguintes
valores: (i) R$ 1.533,66; (ii) R$ 1.456,39; (iii) R$ 195.713,30; (iv) R$ 316.999,60. Já o
crédito relativo ao PIS retido na fonte alcança a cifra de R$ 134.675,88. Ou seja, não há
correspondência entre os valores dos créditos efetivamente utilizados pela Recorrente
para quitação do PIS/PASEP a pagar e o valor do crédito relativo ao PIS retido na fonte.
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

Como se verifica, o saldo a pagar de COFINS no importe de R$ 2.398.567,53, foi
quitado via compensação com créditos diversos, mas nenhum desses créditos
corresponde à COFINS retida na fonte. Os créditos informados no razão equivalem aos
seguintes valores: (i) R$ 7.064,18; (ii) R$ 6.708,22; (iii) R$ 931.739,96; (iv) R$
1.460.119,35. Já o crédito relativo à COFINS retida na fonte alcança a cifra de R$
673.385,25. Ou seja, não há equivalência entre os valores dos créditos efetivamente
utilizados pela Recorrente para quitação da COFINS a pagar e o valor do crédito relati-
vo à COFINS retida na fonte.
O Recorrente alicerça seu pleito em dois pontos:
os créditos da retenção não foram empregados no pagamento do PIS/COFINS do
período correspondente. As contribuições do período foram quitadas com créditos da não-
cumulatividade, e o Razão é concludente nesse sentido. Com efeito, o primeiro motivo para não
se aceitar a argumentação do acórdão recorrido está precisamente na sua incapacidade de refutar
os fatos demonstrados com a contabilidade da empresa;
apesar de afirmar que créditos da não-cumulatividade foram "liberados" à
Recorrente em razão da posterior utilização do PIS/COFINS retido para pagamento das
contribuições do respectivo período, a DRJ não faz qualquer prova nesse sentido. Ela apenas
assim afirma. Percebe-se, dessa argumentação, que a DRJ teve a intenção de sustentar que a
Recorrente, com a utilização dos créditos da retenção para dedução do PIS/COFINS (conforme o
DACON), teria (re)apurado créditos da não-cumulatividade, o que faria com que não tivesse tido
prejuízo. No entanto, para assim sustentar, a DRJ teria de ter provado que isso aconteceu - que a
Recorrente apurou esses créditos da não-cumulatividade. Tal não foi feito, contudo, o que retira
qualquer credibilidade (ou possibilidade de acolhida) dessa fundamentação do acórdão recorrido.
Neste ínterim, trago à lume o argumento do Recorrente, às folhas 10 do Recurso
Voluntário:
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

Aliás, impor à Recorrente a prova de que não apurou os créditos da não cumulatividade
supostamente "liberados" é atribuir-lhe ônus de prova negativa. A prova que lhe
competia - a demonstração de que os débitos de PIS/COFINS não foram quitados com
créditos de PIS/COFINS retido na fonte - consta dos autos e é inquestionável.
Considerando que o CARF tem se posicionado no sentido de que a DACON não é
declaração, possuindo natureza jurídica meramente informativa, e diante da primazia do
princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, resta claro que as informações
declaradas no documento não são absolutas. Ato reflexo, o mero erro de preenchimento do
DACON pela contribuinte não tem o condão de obstruir seu pleito ao crédito, desde que o ônus
probatório que recai sobre a pleiteante esteja devidamente satisfeito.
Na prática, tratando-se de caso de homologação de crédito tributário e tendo a
contribuinte sido responsável pelo preenchimento do DACON, cabe a ela provar os fatos que
alega, de forma a demonstrar a existência de direito creditório líquido e exigível. Este é o
entendimento pacificado neste Conselho, conforme se verifica pelo julgado abaixo transcrito:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF. CONFISSÃO
DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e
sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
(CARF. Acórdão n. 3201-004.548 do Processo n. 13819.903434/2008-56. Rel.
Cons.Charles Mayer de Castro Souza. Dj. 28/11/2018)
Dito isso, verifica-se que a recorrente cumpriu com seu ônus probatório e trouxe
aos autos elementos relevantes ao deslinde do caso e que necessitam ser devidamente conhecidos
e analisados. Isto posto, e considerando que a decisão de piso concluiu pela prevalência das
informações do DACON sem a devida análise da origem dos créditos utilizados nas deduções
das contribuições devidas, entendo que subsistem dúvidas sobre o direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora realize o que segue:
1. Com base nos registros contábeis do contribuinte, apure os créditos e
débitos das contribuições e, a partir do confronto destes, verifique a
existência de saldos a pagar ou créditos a restituir, quantificando-os;
2. A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório
circunstanciado, informe conclusivamente sobre a existência de saldo
credor para homologar as compensações sob análise.
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-001.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020712/2009-98

Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital